Tribunal: CARF
Processo: 13656.720886/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.720886/2012-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.694 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de outubro de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Recorrente
UNIMED P DE CALDAS SOC COOP DE TRAB E SERVIÇOS MÉDICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 12-107.064, da 2a Turma da
DRJ/RJO que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fls. 84/91), que homologou parcialmente o direito
creditório declarado nos pedidos de compensação (fls. 2 a 29), código de receita no3280, do ano-
calendário 2005, no total de R$ 43.144,79, relativo a IRRF de cooperativas.
A autoridade homologou parcialmente o crédito, no valor de R$17.809,51.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou (em
síntese) que a documentação que anexou aos autos, às folhas 97 a 327, que se compõe de cópias
de faturas, relatórios de faturamento e razão auxiliar financeiro, comprova materialmente o seu
direito creditório em relação aos aludidos pedidos de compensação, objeto do presente processo.
A DRJ, em síntese do necessário, concluiu que, em vista da legislação tributária,
tanto a DIRF quanto ao comprovante de retenção são peças que comprovam as retenções na
fonte.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13656.720886/2012-91
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.694 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13656.720886/2012-91

Assim, entende que:
No presente caso, o Fisco, ao consultar as Dirf nos sistemas da RFB, conforme
Telas da Dirf às folhas 59 a 52, não confirmou parte dos valores de IRRF – Pagamento PJ
à cooperativa de trabalho, código de receita no3280, declarados pelo contribuinte nos
PER/DCOMP objeto deste processo. Por outro lado, a Inconformada não anexou ao
processo os devidos comprovantes de retenção na fonte emitidos pelas fontes pagadoras,
para comprovar a efetiva retenção declarada em suas declarações de compensação.
Assim, necessário se faz avaliar se a documentação, das folhas 97 a 327, que a
Inconformada apresentou no lugar dos citados comprovantes, é suficiente como prova das
retenções de IR, que relacionou nos PER/DCOMPs.
A inconformada juntou diversos tipos de documentos: dentre eles, tabelas com a
relação de Faturas por competência (exemplos à folha 99), documentos da 2a via da fatura
(exemplo à folha 100) e Ficha financeira com recebimento de clientes (exemplo à folha
101).
Cumpre observar que se trata de documentação elaborada internamente pela
própria Inconformada, documentos auxiliares, desprovidos de maiores formalidades.
...
Fato é que, na ausência do comprovante previsto no art. 55 da Lei no7.450/1985,
entendo ser necessária a comprovação do efetivo pagamento da fonte pagadora ao
beneficiário, de modo a evidenciar o fluxo financeiro e o desconto do imposto de renda
destacado. Tal comprovação requer apresentação elementos comprobatórios robustos,
como Original por exemplo, cópias dos cheques recebidos, extratos bancários com
indicação dos depósitos efetuados ou outros meios semelhantes, que demonstrem que a
movimentação financeira entre a fonte pagadora e o beneficiário e que o valor
efetivamente recebido pelo beneficiário foi descontado de imposto de renda retido na
fonte, no caso IRRF de Cooperativas (código de receita 3280).
Diante da legislação tributária mencionada neste Voto e das considerações
efetuadas, concluo que a documentação acostada aos autos pela Inconformada às folhas
97 a 327 é insuficiente como meio de prova para garantir a liquidez e certeza do crédito
pleiteado.
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública, passível de restituição ou
compensação, não há reparos a ser feito no Despacho Decisório ora combatido.
A recorrente foi cientificada em 15/05/2019 (fl. 396) e apresentou o seu recurso
voluntário em 14/062019 (fls. 399).
Em seu Recurso Voluntário (RV) a recorrente apresenta uma preliminar, mas,
que, na verdade, constitui-se em uma solicitação e assim será tratada, posto que:
Conforme depreende-se da análise das razões de decidir que fundam o acórdão
pregresso, aqueles d. Julgadores apontam que os documentos mais aptos à comprovação
das retenções que deram azo aos créditos apropriados pela Recorrente seriam, ou a DIRF
apresentada pelas empresas retentoras, ou o comprovante de retenção do IRRF emitidas
pelas mesmas empresas, obrigadas por dever legal à retenção. Sob este pálio, entenderam
por indeferir os pedidos da Recorrente ao consignar que, não tendo apresentado os
referidos documentos, esta não teria logrado comprovar a realização das retenções
relacionadas ao crédito por ela apropriado.
Neste sentido e, atenta às determinações exaradas em sede de conhecimento
primevo, a Recorrente acosta a este recurso os referidos documentos comprobatórios.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.694 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13656.720886/2012-91

Cita jurisprudência deste CARF e doutrina sobre o princípio da verdade material e
aceitação de provas nesta fase da lide.
Em razões de direito, aponta (em planilha) as retenções não confirmadas (CNPJ
das fontes e valores) e apresenta as razões para essas divergências.
No caso das retenções, código 1708, as fontes teriam equivocadamente indica este
código e não o 3280 (lista as fontes), cita exemplos.
Assevera que:
Inobstante, a eleição do código de recolhimento mais adequado à operação é de
responsabilidade da fonte pagadora, a quem cabe efetivamente a retenção e o
recolhimento dos valores. Por conseguinte, o recolhimento dos valores retidos, ainda que
sob o código de recolhimento equivocado, não pode representar óbice à recuperação dos
valores pelo beneficiário da retenção, como inclusive assevera o próprio despacho
decisório que deu causa a este processo administrativo:
...
Afinal, independentemente do tipo de contrato celebrado entre a Recorrente e seus
tomadores de serviços, o que deve ser efetivamente considerado, in casu, é o fato de que
as empresas tomadoras retiveram e recolheram o Imposto de Renda em nome da
Recorrente, o qual posteriormente compôs o crédito informado nos PER/DCOMP’s
apresentados à Receita Federal do Brasil.
Tal fato é facilmente verificado através da comparação entre os valores retratados
nos extratos de DIRF em questão (doc. anexo) e os valores informados em PER/DCOMP,
dos quais se extrai que as retenções e os recolhimentos efetuados pelas fontes pagadoras
ao longo do ano totalizaram valores, inclusive, superiores àqueles apropriados pela
Recorrente. Ou seja, exatamente o valor informado como crédito nos PER/DCOMP’s em
análise – quanto a essa Fonte Pagadora – e glosados pela Fiscalização.
Assim, mesmo que o entendimento seja pela desnecessidade de retenção do
Imposto de Renda nos contratos denominados de pré-pagamento, o fato de ter sido retido
e recolhido o tributo gera o direito creditório ao contribuinte, sob pena, inclusive, de
enriquecimento ilícito da União Federal.
IV.2 – DAS RETENÇÕES OPERADAS PELO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE POÇOS DE CALDAS/MG – IASM.
In casu, percebe-se que, embora a Recorrente tenha se apropriado de crédito de
retenção (IRRF – Cooperativas) no valor total de R$ 9.237,92 (nove mil, duzentos e trinta
e sete reais e noventa e dois centavos), fato é que as retenções declaradas pela fonte
pagadora em DIRF (cód. receita 1708) correspondem a valor muito superior àquele
apropriado. Note-se dos extratos de DIRF acostados a este recurso que a fonte pagadora
em tela declara a retenção de IR no valor total de R$ 13.411,86 (treze mil, quatrocentos e
onze reais e oitenta e seis centavos) para o mesmo período de referência dos créditos
glosados. Desta forma, imprescindível que seja declarada procedente a compensação
requerida pela Recorrente em seus PER/DCOMP’s.
Ainda, argui que realiza a apropriação de receitas pelo regime de competência, o
que deve ser levado em consideração para explicar o “descompasso” entre o registro e a
movimentação de caixa, o que difere daquele utilizado pelas autarquias e instituições públicas.
Adicionalmente, reitera que deva ser observado o Princípio da Verdade Material,
cita a doutrina e que a recorrente efetivamente sofreu o encargo das retenções.
Culmina, requerendo o provimento do seu RV.
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.694 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13656.720886/2012-91

É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
A DRJ deixou claro que a prova da retenção pode ser feita por diversos meios.
É exatamente o que diz a Sumula CARF 143:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Ainda, é necessária a prova da tributação dos rendimentos, consoante a Súmula
CARF 80, que:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Vê-se que as condições para dedução exigem a comprovação da retenção e a
tributação da correspondente receita. Ou seja, está exatamente em linha com o que dispõe o
artigo 231, do RIR/99:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430, de 1996, art.
2o, § 4o):
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
Assim, o que não se admite é que a compensação/dedução ocorra antes da
retenção e sem a respectiva tributação dos rendimentos.
A recorrente afirma que as retenções (pagamentos) e o registro das receitas se, ou
atenderam aos requisitos estabelecidos.
Consoante o artigo 967, do atual Regulamento do Imposto de Renda – RIR/2018
(aprovado pelo Decreto 9.580/2018)
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que
norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a apresentação de provas
nesta fase do processo, desde que estejam no contexto da discussão, sem trazer inovação, como
se pode observar da decisão, da 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais, no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.694 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13656.720886/2012-91

sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Por outro lado, o direito ao crédito, consoante o artigo 170, do CTN, está
condicionado à prova da sua liquidez e certeza.
Assim sendo, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação do crédito.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta intime a recorrente para executar o seguinte trabalho:
 Organizar (em planilhas) a documentação comprobatória de acordo com os
códigos (3280, 1708 e 5256, o que for), o ano de sua retenção e demais
elementos que permitam a verificação do direito creditório;
 os valores efetivamente retidos pelas fontes pagadoras, ainda que não
tenham sido emitidos os comprovantes de retenção, por sua natureza
(contratos a preço fixo e pós fixado) ;
 o registro das receitas; e
 a natureza dessas receitas, se atos cooperados ou não.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011..
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 563
DF CARF MF
Original